Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703860-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questiona-se nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S/A, a respeito da administração dos recursos referentes ao PASEP, e não aos repasses que foram procedidos pela União. 2. O tema sobre o prazo prescricional para exercer a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas os REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/Distrito Federal. 3. No julgamento dos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 4. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/02/2024, mais de 13 anos após o recebimento do valor do PASEP, conclui-se que houve o efetivo transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Desse modo, o reconhecimento da prescrição é a medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 5o, inciso LV, Constituição Federal, 189, 205 e 2.028, todos do Código Civil; 332 , §1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei Complementar 26/75, sob o argumento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta vinculada ao Pasep, conforme o princípio da actio nata, ou seja, quando nasce o direito , ou seja a partir do momento do conhecimento. Assevera que não se discute o lapso temporal, mas a contar de quando, ou seja, o termo inicial para contagem do prazo prescricional. Suscita ofensa ao Tem 1.150 do STJ. b) artigos 3o, alíneas “b” e “c” da LC 26/1975 e 239, §3o, da CF, defendendo que as retiradas realizadas na conta PASEP do recorrido devem ser consideradas ilegais e devolvidas com a sua devida inclusão no cálculo da correção monetária e juros; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 273 da Súmula do STJ, asseverando que restou caracterizada a relação de consumo e, portanto, a parte recorrida seria responsável objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, como no caso de gestão dos valores referentes ao PASEP. Acrescenta que seria ônus do recorrido comprovar a culpa exclusiva do consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJPE. a Corte Superior. Requer a tramitação prioritária, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, e 239, §3o, da, ambos CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada ofensa ao enunciado 273 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado vilipêndio aos artigos 189, 205 e 2.028, todos do Código Civil; 332 , §1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 4o da Lei Complementar 26/75. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A comprovação do saque está registrada no Extrato do Pasep de ID 62612657. Analisando o extrato, percebe-se que o pagamento de aposentadoria está registrado sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA”. Nesse contexto, verifica-se nos autos que a Apelante se aposentou em 2010, ano em que foi efetuado o saque (16/11/2010). Portanto, esta é a data em que deve ser considerada para ciência da Apelante do valor depositado em sua conta Pasep. Em que pese a alegação da Apelante, de que somente teve acesso aos extratos de microfilmagem em 2023, é no momento do saque o servidor toma conhecimento do saldo e possíveis desfalques, tanto é que a própria Apelante declarou que o saldo disponível “estava significativamente abaixo do esperado” ao receber a quantia (ID 62612649 – pág. 2). Considerando que a presente ação foi ajuizada em 02/02/2024, conclui-se que houve o efetivo transcurso do prazo decenal. Assim, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (ID 64313542). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta transgressão aos artigos 3o, alíneas “b” e “c” da LC 26/1975 e artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente, não reúne condições de prosseguir o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade ao 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil de 2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023